Tribunal: TJDFT
Processo: 0006133-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0006133-82.2020.8.07.0003 Recorrente : DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista ao Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO Centro Universitário para apresentação das razões recursais quanto ao réu Douglas dos Santos Gonçalves. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator